Tribunal: TJMT
Processo: 1026074-57.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026074-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIEGO JUNQUEIRA CACERES - CPF: 281.992.138-84 (ADVOGADO), AGROEXTRA INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 06.653.454/0001-48 (AGRAVANTE), CARMENTA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 29.813.627/0001-43 (AGRAVADO), DIEGO CAMARGO BIANCO - CPF: 307.821.968-29 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GONCALVES JUNIOR - CPF: 060.928.198-48 (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISTINE CROTHERS GONCALVES - CPF: 096.899.068-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
INOCORRÊNCIA -

CONSTRIÇÃO
EFETIVA

DE BENS DO DEVEDOR
- INTERRUPÇÃO DO PRAZO

PRESCRICIONAL

–
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

Não se configura a prescrição intercorrente quando há efetivas diligências frutíferas do credor visando a constrição de bens em prazo inferior ao
prescricional
do débito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1026074-57.2024.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da comarca de Sorriso que, em Execução de Título Extrajudicial, rejeitou o argumento de prescrição intercorrente.

A agravante alega que o feito foi ajuizado em novembro de 2015 e foi citada em julho de 2016, momento em que se deu início a diversos pedidos, pela agravada, de pesquisa por meio dos sistemas eletrônicos.

Afirma que passou por dificuldade financeira, razão pela qual não foi possível localizar bens suficientes para saldar a dívida.

Aduz que a demanda tem se arrastado até hoje por reiterados pleitos infundados e até mesmo desconexos da agravada.

Defende a ocorrência da prescrição intercorrente e pede, no final, a antecipação da tutela recursal.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal
(ID
n
.
240971695
)

Contraminuta apresentada

(
ID
n.

245136158
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes da vigência do CPC de 2015, a prescrição intercorrente era tratada apenas em jurisprudência, sem normatização. Diante disso, no Incidente de
Assunção de Competência no REsp n. 1064412/SC
o STJ abordou relevantes aspectos sobre a matéria, tais como a duração do período de suspensão da prescrição e o termo inicial da contagem nos processos regidos pelo CPC/73, e fixou as seguintes teses jurídicas:

"1.1.
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73,
quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2.
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3.
O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual,
uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4.
O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário,
que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
".

A partir da entrada em vigor do CPC/2015, passou-se a aplicar o art. 921, que dispõe:

“
Suspende-se a execução:

(...)

III -
quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução
se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente
”.

A Lei n. 14.195/2021, em vigor desde 27-8-2021, regulamentou mais uma vez o assunto e introduziu novos termos iniciais para a contagem do prazo prescricional, ao dar outra redação ao inciso III e aos §§ 4º e 5º do art. 921, bem como introduzir os §§ 4º-A, 6º e 7º, conforme abaixo transcrito:

“
Art. 921. Suspende-se a execução:

III -
quando não for localizado o executado ou bens
penhoráveis
;
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a
ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis,
e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021).

§ 4º-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 5º
O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo
e extingui-lo, sem ônus para as partes
.
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 6º A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 7º Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código
”.

No mais, o STJ já pacificou o entendimento de que

“
a execução de providências infrutíferas não constitui marco interruptivo ou suspensivo da prescrição intercorrente
” (Recurso Especial n. 2169336 - PR, ministro Moura Ribeiro,
DJEn
25-9-2024).

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REALIZAÇÃO DE VARIADAS DILIGÊNCIAS QUE SE REVELARAM INFRUTÍFERAS. HIPÓTESE QUE NÃO CONSISTE EM CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A jurisprudência do STJ tem precedentes de distintos órgãos julgadores no sentido de que a mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente.

3. Agravo interno não provido”
. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.441.152/PR, relator Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgamento em 26-2-2024,
DJe
de 28-2-2024).

Os atos jurídicos são regidos pela Lei da época em que ocorreram (princípio
tempus
regit

actum
),
e por isso devem ser analisados de acordo com a regra legal vigente no períod
o
.

Estabelecidas tais premissas, cumpre apreciar os atos praticados no processo.

O apelante ajuizou Execução de Título Extrajudicial
em

05
-11-2015
visando o recebimento de valor alusivo a
Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio
(Id
63054809 - Pág. 8
).

A empresa foi citada em 15-07-2016, porém infrutífera com relação aos demais executados (
Antônio
e C
h
ristiane – id 63054809 - Pág. 166)
, o que motivou pedido de expedição de carta precatória em 14-03-2017.

Aos 22-05-2017 o magistrado autorizou a busca via
Renajud
, a qual foi positiva e em 05-09-2017 pedido o bloqueio dos veículos localizados
e respectiva penhora.

Os demais executados foram citados por AR em 2018 e em 06-02-2019 deferida a penhora dos veículos.

Em setembro de 2019 requereu-se a penhora de faturamento da empresa, deferido em 10-09-2019
e após seguiu-se no processo atos tendentes a concretizar essa constrição.

A agravante postula em 29-04-2024 pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, o que foi negado pelo magistrado.

Como visto, o processo nunca permaneceu paralisado e ocorreram duas contrições efetivas na lide, as quais, interromperam eventual prescrição intercorrente. Logo, a decisão agravada deve ser mantida na integra.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024